Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001165-87.2020.8.11.0000
Recorrente: EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e ELAINE CANIATO ARANTES
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e ELAINE CANIATO ARANTES com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40380493):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – POSSIBILIDADE – QUERELLA NULLITATIS – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Por mais que os agravantes insistam que o título que embasa a execução está prescrito, a questão acerca da prescrição já foi rejeitada em uma primeira oportunidade por esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1001260-25.2017.8.11.0000Não há óbice à efetividade dos atos expropriatórios inerentes ao feito executivo quando os Embargos à Execução não forem dotados de efeito suspensivo. II - Além de não haver prova nestes autos de que os valores penhorados envolveram numerários relativos à pensão de menor estranho à lide, a decisão proferida pelo juízo singular em 17/09/2018 (Sistema Primus) reforça a tese de que não há penhora sobre valores relativos à alimentos, na medida em que excluiu do montante constrito o valor originário da referida pensão.” (TJMT, RAI 1001165-87.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
Os Embargos de Declaração id 40441986 foram rejeitados, conforme acórdão id 44287474.
As Recorrentes alegam violação ao artigo 489, § 1o, IV e 489, § 3o do CPC, postulando pelo reconhecimento da “prescrição simples”, asseverando que jamais postulou pelo pronunciamento da prescrição intercorrente.
Recurso tempestivo (ID 47163045).
Contrarrazões (ID 50431459)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 47439484)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto as partes recorrentes limitaram-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, terem demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ademais, quanto a alegação de omissão em relação a questão da interrupção da prescrição simples, verifica-se que o acórdão recorrido manifestou-se em relação ao aludido ponto conforme transcrição:
“Por mais que os agravantes insistam que o título que embasa a execução está prescrito, a questão acerca da prescrição já foi rejeitada em uma primeira oportunidade por esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1001260- 25.2017.8.11.0000” (ID 40380493),
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1001165-87.2020.8.11.0000
Recorrente: EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e ELAINE CANIATO ARANTES
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e ELAINE CANIATO ARANTES com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40380493):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – POSSIBILIDADE – QUERELLA NULLITATIS – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Por mais que os agravantes insistam que o título que embasa a execução está prescrito, a questão acerca da prescrição já foi rejeitada em uma primeira oportunidade por esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1001260-25.2017.8.11.0000Não há óbice à efetividade dos atos expropriatórios inerentes ao feito executivo quando os Embargos à Execução não forem dotados de efeito suspensivo. II - Além de não haver prova nestes autos de que os valores penhorados envolveram numerários relativos à pensão de menor estranho à lide, a decisão proferida pelo juízo singular em 17/09/2018 (Sistema Primus) reforça a tese de que não há penhora sobre valores relativos à alimentos, na medida em que excluiu do montante constrito o valor originário da referida pensão.” (TJMT, RAI 1001165-87.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
Os Embargos de Declaração id 40441986 foram rejeitados, conforme acórdão id 44287474.
Alega violação ao artigo 93, IX, da CF.
Recurso tempestivo (ID 47163045).
Contrarrazões (ID 50431470)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 47439484)
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que, no julgamento do recurso de apelação, a Câmara julgadora não analisou o conjunto probatório dos autos, ocorrendo a deficiência na sua fundamentação do acórdão, em relação a matéria da prescrição simples da execução.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 ) . (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 339), nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x